Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-68.2019.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000978-68.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA REGIANE DOS SANTOS PAVARIM - CPF: 050.047.174-60 (APELANTE), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), LILIAN MARIA DOS SANTOS PAVARIM - CPF: 061.874.851-22 (APELANTE), LUCAS DOS SANTOS PAVARIM - CPF: 061.874.681-12 (APELANTE), L. H. D. S. P. - CPF: 081.557.371-52 (APELANTE), REGINALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 482.027.541-00 (APELADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO APELADO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

“Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000978-68.2019.8.11.0015

APELANTE: MARIA REGIANE DOS SANTOS PAVARIM e OUTROS

APELADO: REGINALDO MARTINS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA REGIANE DOS SANTOS PAVARIM e OUTROS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de ação de indenização decorrente de acidente de veículo proposta em face de
REGINALDO MARTINS DOS SANTOS
, julgou improcedente os pedidos, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Em razões recursais, requerem os apelantes, em síntese, a reforma da sentença para se julgar procedentes os pedidos, enfatizando que existem nos autos prova concretas acerca da culpa do apelado no acidente. Afirma, para tanto, que
“Restou provado nos autos, através das testemunhas que presenciaram o acidente e pelo depoimento do próprio Réu, que o mesmo contribuiu sobremaneira para a dinâmica do acidente. Com efeito, verifica-se pela simetria do acidente que o condutor do veículo (caminhão), não procedeu de qualquer conduta ilícita, conforme declina a própria perícia anexada aos autos, que contribuísse para o acidente fatal. Contudo, o que a perícia não considerou foi o terceiro envolvido no acidente, pois ao nos atentarmos para o laudo pericial, não há qualquer menção ao carro do apelado durante a perícia, como se ele não existisse no momento do acidente. TODA A PERÍCIA FOI FEITA SEM CONSIDERAR O TERCEIRO VEÍCULO. Dessa forma, como pôde o douto juízo a quo julgar improcedente a presente demanda com base em um laudo pericial inconclusivo. No BO confeccionado pela Polícia Judiciária Civil (pág. 4), de número 2017.241972, poucas horas depois do acidente, às 2:55horas da manhã, o primeiro anexado ao Inquérito Policial, é possível observar que as testemunhas mencionam o carro do Apelado. Observa-se pelo BO acima que a própria polícia militar já havia constatado que o carro do Apelado esteve envolvido no evento danoso. Tanto que na narrativa da Polícia Militar, BO 2017.241977, menciona que havia um terceiro veículo envolvido no acidente, mas que havia se evadido do local, tanto que a guarnição se deslocou até a residência do Apelado e localizou o veículo estacionado e que observaram pequenos arranhões na camionete no pará-choque dianteiro, lado esquerdo. Na parte das observações gerais também é possível identificar o relato dos policiais em relação às dificuldades enfrentadas para terem acesso ao condomínio fechado onde reside o Apelado, com o claro objetivo de dificultar as investigações.”
Requer, ao final, a reforma da “
sentença proferida em Primeira Instância, para condenar à título de indenização por danos materiais e morais o apelado, nos termos da inicial, em razão da culpa exclusiva do Réu, eis que ao realizar ultrapassagem proibida veio a se chocar contra a vítima, causando-lhe sua morte, bem como a condenação de honorários
.”

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da decisão recorrida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso, para lhe negar provimento.

Isso porque, tem-se dos autos que os apelados ajuizaram a presente ação enfatizando
“
desfrutam da condição de viúva e filhos de Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim, que

na data de 20 de julho de 2017, faleceu em acidente de trânsito. Disseram que, na data dos fatos, Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim trafegava através da rodovia BR-163 e que o veículo automotor, conduzido pelo requerido, logo após realizar ultrapassagem em local não-permitido colidiu lateralmente contra a motocicleta, tripulada pelo ‘
de cujus
’, que, depois, chocou-se em um caminhão, causando-lhe a morte. Defenderam que a culpa, na consumação do acidente, é do réu. Expuseram que, em razão do acidente e do falecimento do ‘
de cujus
’, experimentaram danos morais e materiais, por lucros cessantes. Requereram, ao final, a procedência do pedido, para o fim de condenar o réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais.
”

Não obstante, a sentença julgou improcedente os pedidos, vez que reconhecida a culpa exclusiva da vítima:

Com efeito, para o efeito de configuração da responsabilidade civil subjetiva, derivada de acidente de trânsito, revela-se necessário a demonstração da ocorrência/existência de conduta humana (fruto de ação ou omissão), do resultado danoso, do nexo de causalidade (determinado entre o fato ilícito e o evento danoso), e da concorrência de culpa do condutor do veículo — como elemento/fator determinante para a efetivação do episódio/sinistro. Por via de consequência, diante desta moldura, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e do encargo probatório, depreende-se que, àquele que fez uso da ação indenizatória incumbe o dever de demonstrar, estreme de dúvidas, a existência do ato ilícito lesivo, fruto da execução de conduta culposa, do resultado danoso e da relação de causalidade.

Não basta, para a viabilidade da obrigação de indenizar, a mera demonstração da existência do acidente de trânsito, haja vista que a responsabilidade civil ‘
aquiliana
’ não se efetiva como consequência de presunção. Interpretação que resulta da exegese contextualizada do conteúdo normativo do art. 186 e do art. 927, ambos do Código Civil e do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as autoras não comprovaram, de maneira categórica, que a postura, executada pelo requerido Reginaldo Martins dos Santos, condutor do veículo I/Toyota Hilux SW4, placa QBC-2341, consolidou-se elemento/fator determinante para a ultimação do acidente de trânsito, fruto da prática de conduta culposa. Este ponto crucial/nodal (a culpa do réu na consumação do acidente) os requerentes lançaram mão, para o efeito de oferecer fundamento ao direito invocado, e, consequentemente, constitui dever/ônus processual de promover a comprovação da existência do fato [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil].

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de forma concreta e objetiva, por meio da obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a prática, por parte do réu Reginaldo Martins dos Santos, de conduta permeada com dolo ou culpa ou que o comportamento, adotado por parte do requerido, tenha assumido papel de relevo fundamental na produção do acidente de trânsito. Pelo contrário: o conjunto de provas produzido no processo demonstra, com segurança categórica, que a ação executada por Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim, condutor da motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NIY-8847, constituiu componente determinante e fundamental para a concretização do acidente de trânsito, derivada da prática de conduta culposa. Explico o porquê.

Ao dissecar, de forma detalhada, o conjunto de provas produzido no processo, depreende-se que o ‘
de cujus
’ Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim conduzia a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NIY-8847, através do leito da rodovia BR-163, no sentido Norte-Sul (Sinop-Sorriso), quando então, após transpor as “ilhas de canalização principal e secundárias”, existentes na pista de rolamento, perdeu o controle do veículo, ingressou na área destinada à sinalização horizontal (área de separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos), atravessou-a, invadiu a pista contrária e depois colidiu, de forma frontal, contra o veículo Iveco/Euro Tech 740E42, placa AMD-3096, conduzido por Moacir Comin — que trafegava, no sentido oposto, utilizando-se da faixa regulamentar. Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar também que a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NIY-8847, e o veículo Iveco/Euro Tech 740E42, placa AMD-3096, foram os únicos automóveis envolvidos no sinistro.

Prova disto, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor da prova pericial. A prova pericial, produzida no âmbito do inquérito policial instaurado com o objetivo de apurar os fatos, confirma a tese de que a ação do ‘
de cujus
’ Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim constituiu componente determinante e fundamental para a concretização do acidente de trânsito, pois evidenciado o ingresso indevido na via/faixa de rodagem oposta, conforme se evola do teor do documento arquivado nos eventos n.º 17632188 - pág. 3/10, 17632190 - pág. 1/10 e 17632391 - pág. 1/10, 17632392 - pág. 1. O laudo pericial técnico exterioriza as seguintes conclusões:

“7.1. Das causas que contribuíram para o evento.

“Considerando-se que o caminhão conjugado trafegava pela sua pista/faixa de rolamento em condições de normalidade, não se vislumbrou qualquer ação de sua parte que tivesse contribuído para a ocorrência do evento.

“
A motocicleta foi o único elemento contributivo do evento
. Por razões até então ignoradas, a motocicleta adentrou a ilha de canalização secundária 4a, em clara evidencia material de que o seu condutor perdeu o controle desse veículo. Em seguida percorreu, descontroladamente, a área destinada à sinalização horizontal classificada como separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos 5a, até colidir com o caminhão conjugado na pista/faixa de rolamento deste veículo.

“8. CONCLUSÃO

“Diante dos exames relatados neste laudo pericial conclui-se que Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim faleceu em vista do acidente de trânsito entre o caminhão/trator da marca de fabricante IVECO, modelo Euro Tech, 740E42, cor predominantemente branca, chassi 8ATS2JSH05X049554, RENAVAM 838259774, placa AMD 3096, ano fabricação/modelo 2004/2005, município de Sorriso-MT, e a motocicleta, marca de fabricante Honda, modelo 125 FAN, cor predominantemente cinza, chassi 9C2JC3070BR632212, ano de fabricação/modelo 2008/2008, placa NIY-8847, do município de Sinop, estado de Mato Grosso.

“Que
a causa do evento se deve exclusivamente ao condutor da motocicleta que adentrou indevidamente a faixa/pista de rolamento do veículo caminhão conjugado
, ambos identificados no parágrafo anterior” (sic) — com destaques não inseridos no texto original.

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que a ultimação do episódio/sinistro se concretizou, única e exclusivamente, inspirada na ação desenvolvida pela vítima-fatal Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim que, no momento do acidente, perdeu o controle da motocicleta e invadiu a pista contrária. Inviável, por conseguinte, a atribuição da culpa, na produção do acidente de trânsito, ao réu. É que, não subsistem, no processo, provas mínimas, hábeis a demonstrar que o requerido, no instante da consumação do acidente, tivesse realizado ultrapassagem em local não-permitido e, ao mesmo tempo, invadido a pista contrária, colidindo lateralmente (ou mesmo “resvalado” ou “relado”) com a motocicleta, tripulada pelo ‘
de cujus
’ Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim. Tudo se limita, neste tópico, ao conteúdo das declarações, externadas por Claudemir Paulo de Oliveira Silva (‘
vide
’ o termo de depoimento arquivado no evento n.º 17632186 - pág. 3/4) e Moacir Comin (‘
vide
’ o termo de interrogatório juntado no evento n.º 17632186 - pág. 8/10), na etapa de investigação, no âmbito do inquérito policial instaurado para apurar os fatos.

O conteúdo destas declarações, contudo, não detém força probatória relevante, na hipótese concreta. Primeiro porque os elementos de convicção produzidos na etapa policial não se sujeitam ao princípio da ampla defesa, do contraditório e da publicidade [art. 5.º, incisos LV e LX da CRFB/88]. Isso significa dizer, portanto, que as informações obtidas/colhidas no inquérito policial constituem-se peças meramente informativas, que não detém a capacidade de, isoladamente consideradas, totalmente desamparadas de qualquer outro subsídio, alicerçar e fundamentar a prolação de uma decisão judicial. Segundo porque ao examinar, de maneira detalhada, o teor das declarações prestadas, depreende-se a presença de certas inconsistências, visto que, nenhuma das testemunhas presenciou o exato momento em que a suposta colisão do veículo, de propriedade do requerido, com a motocicleta, pertencente ao ‘
de cujus
’, se efetivou e pautaram as afirmações com fundamento em uma informação supostamente prestada pelo réu e que foi desmentida posteriormente.

A causa primária e substancial da consumação do acidente/sinistro de trânsito, na situação concreta, não foi a ação do requerido. A vítima-fatal Paulo Henrique Vasconcelos Pavarim, ao perder o controle da motocicleta, e invadir a pista contrária contribuiu decisiva e exclusivamente para a ocorrência do acidente automobilístico, visto que, ao desenvolver o seu comportamento, não permitiu, ao condutor do veículo Iveco/Euro Tech 740E42, placa AMD-3096, tempo de reação para evitar o abalroamento.

Por conseguinte, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que as requerentes não demonstraram, de forma objetiva e concreta, que o fator determinante do acidente de trânsito tenha se inspirado na ação desenvolvida por parte do réu — insinuativa da execução de conduta eivada de culpa —, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que, descaracterizados os requisitos/condições mínimas que autorizam à responsabilidade civil [art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil], a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA INDEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. APELO DESPROVIDO. Inexistindo prova efetiva da conduta culposa do agente, elemento essencial à etiologia da responsabilidade civil, não se configura o dever indenizatório. A sistemática adotada pelo Diploma Processual Civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara no art. 333, CPC, impondo ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Assim, se o autor não se desvencilhou a contento do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a culpa do condutor do veículo oponente, se sujeita a perder a causa” (TJMG, Apelação Cível n.º 0210323-88.2008.8.13.0155, 9.ª Câmara Cível, Relator: Des. Tarcisio Martins Costa, julgado em 05/07/2011).

“(...) ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIENTE A COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. No caso de indenização por acidente de trânsito é imperioso que se comprove a culpa pela ocorrência do sinistro. Inexistindo nos autos prova de ser a conduta do requerido a causadora do acidente, não há como se atribuir a ele a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos eventualmente experimentados pela Autora” (TJMG, Apelação Cível n.º 9976757-64.2008.8.13.0024, 10ª Câmara Cível, Relator: Des. Pereira da Silva, julgado em 19/07/2011).

“(...) 1 - É do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC. 2) É improcedente o pedido de indenização por danos materiais se não comprovada a culpa do réu no sinistro” (TJMG, Apelação Cível n.º 0421083-74.2010.8.13.0145, 11.ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Lincoln, julgado em 04/05/2011).

“(...) Nas ações de indenização decorrentes de acidente de trânsito, em regra, a responsabilidade civil é subjetiva, de modo que para que exsurja o dever de indenizar, incumbe ao autor, nos termos do artigo 333, I, do CPC, a prova da culpa do requerido pelo evento danoso, sob pena da ação ser julgada improcedente por ausência de provas” (TJMS, Apelação Cível - Sumário n.º 2010.012752-7/0000-00, 4.ª Turma Cível, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, DJ de 30/06/2011).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Maria Regiane dos Santos, Lilian Maria dos Santos Pavarim, Lucas dos Santos Pavarim e Luan Henrique dos Santos Pavarim contra Reginaldo Martins dos Santos e, como consequência,
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o parecer ministerial:

“O recurso não enseja provimento.

A Constituição da República de 1988 por meio do artigo 5º consagra direitos e garantias fundamentais, estabelecendo nos incisos V e X o direito à indenização por dano material, moral e/ou à imagem.

O Código Civil, nesse sentido, ao passo em que guarda consonância com as disposições constitucionais, estabelece normas de regulamentação das relações jurídicas de ordem privada, sendo que em seu artigo 186 prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A responsabilidade civil extracontratual subjetiva nos termos da legislação vigente, sob esse prisma, caracteriza-se a partir do ato ilícito, revelado pelo descumprimento de um preceito normativo que regula a vida e se apresenta em desacordo com a ordem jurídica,1 com base na identificação dos seus elementos estruturais, quais sejam, a conduta humana dotada de dolo ou culpa, o nexo de causalidade e o dano ou o prejuízo experimentado pelo lesado.

No caso em testilha tem-se que a irresignação dos apelantes cinge-se à sentença proferida pelo juízo a quo que julgou improcedente o pedido de indenização, considerando a ausência de elementos de prova mínimos que fossem hábeis a configurar a responsabilidade civil do ora apelado; sob a fundamentação de que constam nos autos termo de declaração das testemunhas do acidente em questão, dos quais se pode confirmar que Reginaldo Martins dos Santos contribuiu sobremaneira para a dinâmica do acidente; que a perícia não teve em conta a presença de um terceiro veículo, sendo o arbitramento do dano moral e das pensões mensais justos, devendo se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, que devem ser fixados honorários sucumbenciais não menores do que 15%, o que, todavia, não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do que afirmam os apelantes na peça recursal não é possível inferir do cotejo probatório colacionado no presente feito os pressupostos essenciais para a respectiva configuração do dever de indenizar por parte do apelado, tais como a conduta (dolo/culpa) e o nexo causal, embora o dano seja incontroverso.

Com efeito, é cediço que no sistema processual brasileiro, por não ter sido adotado, em regra, o modelo tarifário de provas, não há hierarquia entre elas, de modo que para provar as suas alegações as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos (art. 369), os quais devem ser apreciados e ponderados pelo juízo de acordo com as especificidades do caso concreto.

Denota-se, nesse diapasão, que dos elementos de informação colhidos por ocasião do inquérito policial consta perícia técnica elaborada tanto sobre o local do acidente, como sobre o veículo automotor Toyota – Hilux SW4 2016/2016, cor branca, placa QBC 2341 de propriedade do ora apelado, das quais se tem a conclusão de que foi determinante para o evento danoso a conduta perpetrada pelo de cujus e que não foi possível estabelecer a relação da caminhonete retromencionada ao sinistro. (ID 158867495 e 158867496).

Cumpre delinear que não constam imagens de circuito externo de filmagem de empresas locais, tampouco da própria rodovia, bem como foram levadas em conta as condições em que se encontravam os veículos automotores envolvidos, uma vez que houve explosão no local em virtude da ruptura do tanque de combustível da motocicleta pilotada pelo falecido, donde não se evidenciou a intromissão de um terceiro veículo.

De outro giro, vislumbra-se que os termos de declaração colhidos pela Autoridade Policial arrolaram a apelante Maria Regiane dos Santos Pavarim, cônjuge supérstite, que não se encontrava no local do acidente, e outras pessoas que afirmaram a presença da caminhonete do apelado no momento, mas que não tiveram clareza da sua participação.

Sem embargo, o próprio condutor do veículo Iveco/Euro Tech, Sr. Moacir Comin, que sofreu a colisão frontal, afirmou não ter visto eventual abalroamento entre a motocicleta conduzida pelo falecido e a caminhonete do apelado. (ID 1588674 – p. 16)

Assim sendo, em atenção à documentação encartada é possível extrair, além da inconsistência dos termos de declarações, que o apelado passou pelo local do acidente na hora em que os fatos se desenrolaram. Nada obstante, não restou caracterizada a sua participação para o deslinde do sinistro passível de provocar, ao menos, a mensuração de sua responsabilidade.

Corolário disso, portanto, é reconhecer que os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a ação antijurídica do apelado, não havendo, pois, que se falar no elemento imaterial de relação da causa e do efeito desta conduta, de maneira que, por sopesar todos os elementos de prova produzidos nos autos com a necessária fundamentação para a livre convicção, a sentença objurgada não merece reparo porquanto ausentes os requisitos essenciais do dever de indenizar.”

De fato, s
abe-se que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo 186 e
927
do
Código Civil
, determinando a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, o encargo de reparar o dano.

Sobre a responsabilidade aquiliana discorre CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

"Quando a responsabilidade não deriva de contrato, diz-se que ela é extracontratual. Neste caso, aplica-se o disposto no art.
186
do
Código Civil
. Todo aquele que causa dano a outrem, por
culpa

em sentido estrito ou dolo, fica obrigado a repará-lo. É a responsabilidade derivada de ilícito extracontratual, também chamada aquiliana.

Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, e, na contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente. Nesta, existe uma convenção prévia entre as partes que não é cumprida. Na responsabilidade extracontratual, nenhum vínculo jurídico existe entre a vítima e o causador do dano, quando este pratica o ato ilícito.

O
Código Civil
distinguiu as duas espécies de responsabilidade, disciplinando genericamente a responsabilidade extracontratual nos arts.
186
a
188
e
927
a
954
; e a contratual nos arts. 389 e s. e 395 e s., omitindo qualquer referência diferenciadora."
(Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, pags. 44/45).

E complementa, indicando os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil:

"O art.
186
do
Código Civil
consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão,
culpa
ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima."
(op. cit., p. 52).

Tem-se, portanto, que a responsabilidade civil, quando aquiliana, em regra, demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da
culpa
ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.

Do elemento
culpa
, em sentido amplo, pode decorrer o dolo, caracterizado pela plena consciência da lesão e a vontade de praticá-la, ou a
culpa
em sentido estrito, consubstanciada pela negligência, imperícia ou imprudência diante da imposição de um dever de cuidado.

No caso dos autos, a culpa do apelado não se encontra comprovada nos autos e,
s
em
prova
da
culpa
do réu, inadmissível acolher a pretensão indenizatória - responsabilidade não evidenciada (cf. artigos
186
e
927
, do
Código Civil
).

A propósito:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS. - Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - CULPA DO RÉU - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - A parte apelante deve discorrer, de forma clara e objetiva, sobre os pontos da sentença contra os quais se coloca, nos termos do disposto no artigo 1.010 do CPC - Tendo havido a impugnação de maneira adequada aos fundamentos da sentença, deve ser admitido o recurso - A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana e subjetiva, tornando-se indispensável a prova da culpa para a caracterização do ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do CC - É ônus dos autores comprovarem os fatos constitutivos de seu direito, que se referem, in casu, à ocorrência do acidente, à culpa da ré e ao nexo de causalidade entre aquele e os danos sofridos - Ausente a prova da culpa da ré, correta a sentença de improcedência da pretensão indenizatória.
(TJ-MG - AC: 10024097063267001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023